Tribunal: STF
Processo: RE 1230675
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL JULGADO NA TURMA. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 
Relatório 
    1. Em 12.9.2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na decisão agravada tem-se a seguinte fundamentação: 
    “(...) 4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de considerar-se a data do trânsito em julgado para a acusação como marco para o início de contagem da prescrição da pretensão executória. Assim, por exemplo: (...)
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 
    2. Em 16.9.2019, o Ministério Público Federal e dos Territórios interpôs agravo regimental (doc. 4).
    3. Intimado em 26.9.2019, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios interpôs em 27.9.2019, tempestivamente, o presente agravo regimental (doc. 8).
    Afirma que “contar-se o prazo inicial da prescrição executória, definido no art. 112, inc. I, do Código Penal, do trânsito em julgado para ambas as partes” (fl. 3, doc. 8).
    4. Em 6.12.2019, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal nos seguintes termos:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. O presente agravo regimental está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    Como relatado, a matéria objeto do presente recurso já foi decidida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, decidiu:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    1. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    2. Não parece recomendável a postergação deste julgamento devido à submissão da matéria ao procedimento de repercussão geral, pois o Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107, Relator o Ministro Dias Toffoli, do qual se originou o Tema 788, está em trâmite desde 30.10.2014 e foi retirado da pauta de julgamento do Plenário em 8.5.2019.
    Assim, havendo diversas decisões do Supremo Tribunal Federal pelas quais solucionada controvérsia idêntica, não é plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.
    3. Superada essa objeção preliminar, a controvérsia trazida na espécie se refere ao marco para contagem da prescrição executória para a acusação. Como afirmado na decisão agravada, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de considerar-se a data do trânsito em julgado para a acusação como marco para o início de contagem da prescrição da pretensão executória. Assim, por exemplo: (…)
    4. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 5. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    Operou-se, portanto, a substituição do julgado nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. I - A pretensão deduzida no recurso extraordinário perdeu seu objeto, prejudicando, pois, o recurso de agravo nele interposto. II Agravo regimental improvido” (ARE n. 639.404-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2012). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Atendida a pretensão recursal no julgamento do recurso especial, é de ser reconhecido o prejuízo do recurso com o mesmo objeto” (RE n. 662.773-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2012). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO EM VIRTUDE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem, para que o tribunal a quo aprecie eventual ocorrência de prescrição da ação, considerado o prazo de cinco anos do recebimento das restituições. Recurso extraordinário prejudicado, por perda de seu objeto. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 651.966-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.9.2012). 
    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça neste processo. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora